Tribunal: TJBA
Processo: 8055319-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055319-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA ROCHA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva derivada do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, a qual determinou o sobrestamento do feito com fundamento na afetação do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. A agravante, servidora pública aposentada, pleiteia a continuidade da execução, sustentando que o pedido formulado refere-se exclusivamente à obrigação de fazer, consubstanciada na implantação do Piso Nacional do Magistério em seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a suspensão determinada em razão da afetação do Tema 1169/STJ alcança também as execuções individuais fundadas em obrigação de fazer derivadas de sentença mandamental coletiva, especialmente quando não há necessidade de liquidação prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1169 do STJ versa exclusivamente sobre a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva genérica como requisito para o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, não se estendendo às obrigações de fazer. A pretensão deduzida pela agravante possui natureza exclusivamente mandamental, voltada à implantação do Piso Nacional do Magistério em sua folha de pagamento, providência que não exige apuração de quantum nem envolve liquidez do título. A Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui entendimento consolidado no sentido de que o sobrestamento imposto pelo STJ não se aplica às execuções de obrigação de fazer decorrentes do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. A interpretação extensiva do Tema 1169/STJ, para abarcar também obrigações de fazer, compromete a efetividade da jurisdição e viola o direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva, sobretudo quando se trata de crédito alimentar e parte idosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O sobrestamento fundado no Tema 1169 do STJ aplica-se exclusivamente à execução de obrigação de pagar quantia certa oriunda de sentença coletiva genérica. A execução individual de obrigação de fazer derivada de sentença mandamental coletiva prescinde de liquidação prévia e não se submete à suspensão determinada com base no Tema 1169/STJ. É cabível o regular prosseguimento da execução individual que objetiva a implantação do Piso Nacional do Magistério em folha de pagamento, por configurar obrigação de fazer autoexecutável. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 534 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8015632-41.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 28.06.2025; TJ-BA, AI nº 8014894-53.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 14.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8055319-25.2025.8.05.0000, em que é agravante MARIA JOSE DA SILVA ROCHA e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.